Tribunal: TJDFT
Processo: 0712151-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À SUCUMBÊNCIA E À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame.
1. O embargante sustenta omissão e obscuridade no acórdão, sob o argumento de que a autora teria decaído quase integralmente da pretensão econômica deduzida e de que o valor da verba honorária seria desproporcional diante da condenação reconhecida.
II. Questão em discussão.
2. Definir: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao inverter a sucumbência sem enfrentar o argumento de que a autora teria decaído da maior parte da pretensão deduzida; e (ii) se há obscuridade quanto à fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa diante do valor reduzido da condenação.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não há omissão quando a matéria suscitada foi expressamente analisada ou implicitamente resolvida a partir das premissas fáticas e jurídicas adotadas no voto condutor.
5. A inexistência de obscuridade se verifica quando o acórdão expõe de forma clara o fundamento da condenação e a manutenção da verba honorária arbitrada na sentença.
6. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é admitida quando o proveito econômico da demanda é irrisório, circunstância presente no caso concreto diante do saldo residual apurado.
IV. Dispositivo.
7. Embargos de declaração rejeitados.